Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-35.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005431-35.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO DE JESUS SANTOS - CPF: 862.380.192-04 (APELANTE), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI CAETANO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 115.430.767-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO COUTINHO DE MORAES FILHO - CPF: 833.115.720-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA
VEICULAR; DOSIMETRIA –
PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR – POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PATRULHAMENTO OSTENSIVO EM RODOVIAS FEDERAIS – ATRIBUIÇÃO LEGAL – ABORDAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS [OPERAÇÃO “NARCOS”] – REGULARIDADE – VEÍCULO TÁXI COM PLACAS DE RONDÔNIA [OURO PRETO D’OESTE] – ORDEM DE PARADA EM PRIMAVERA DO LESTE – INFORMAÇÕES DIVERGENTES QUANTO AO DESTINO FINAL [BARRA DO GARÇAS/MT OU GOIÂNIA/GO] – DESCONHECIMENTO DO NOME E ENDEREÇO DO “AMIGO” QUE IRIA VISITAR – VIDROS DO CARRO QUE NÃO BAIXAVAM – PORTAS TRASEIRAS PESADAS – BARULHO AO ABRIR – COCAÍNA [TREZE TABLETES DE COCAÍNA] ACONDICINADA NO INTERIOR DAS PORTAS TRASEIRAS – ATUAÇÃO PREVENTIVA – FATOS DETERMINADOS E INDICADORRES DA OCORRÊNCIA DE CRIME – FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR – JULGADOS DO TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – QUANTIDADE [13.118.39KG] E NOCIVIDADE DA COCAÍNA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – IDONEIDADE – AUMENTO DE QUATRO QUINTOS [4/5] DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO DE UM SEXTO [1/6] – PROPORCIONALIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONTRATAÇÃO PRÉVIA –
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – VEÍCULO PRÓPRIO DO APELANTE PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRÁFICO – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – CARGA VALIOSA [R$ 320.000,00] – PROFISSIONALISMO – ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA – CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MINORANTE IMPERTINENTE –
MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – ORIGEM NO ESTADO DE RONDÔNIA [OURO PRETO D’OESTE] – PRISÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO [PRIMAVERA DO LESTE] – DESTINO BARRA DO GARÇAS/MT E/OU GOIÂNIA/GO – CAUSA DE AUMENTO – INCIDÊNCIA – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT – FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO [1/6] CONSERVADA – REGIME PRISIONAL – QUANTIDADE DE PENA [INFERIOR A OITO ANOS] – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – SEMIABERTO AUTORIZADO –
SU
BSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – ÓBICE LEGAL – JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

A Polícia Rodoviária Federal possui atribuição
, no âmbito das rodovias e estradas federais, de “
realizar o patrulhamento ostensivo
” que envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000).

“Distinguem-se as duas espécies de
busca
pessoal:

a processual e
a preventiva
, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade.
Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e

constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
(Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
(TJMT, HC 1015953-38.2022.8.11.0000).

A natureza nociva da cocaína e sua considerável quantidade [aproximadamente 13,1kg] justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O aumento em quatro anos acima do mínimo legal [equivalente à 4/5 – quatro quintos –] revela-se desproporcional, sendo razoável a
“a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses”
(AgRg no AREsp n. 1.450.886/SP; TJMT, AP 0009264-94.2010.8.11.0006).

A contratação prévia, a quantidade e natureza, o transporte em veículo próprio, a forma de acondicionamento [13 tabletes ocultados no interior das portas traseiras do carro], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Rondônia para Mato Grosso/Goiás], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida – R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) –, são elementos que revelam “profissionalismo” e, por consequência, o envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS), notadamente ao se considerar que
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(STJ, RHC 124406/RS; TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004).

A categoria de
“mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

A incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06 dispensa a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (STJ, HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS; Enunciado Criminal 4 do TJMT).

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos – autorizam a imposição do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e
“a finalidade ressocializadora da sanção penal”
(TJMT, AP 0032471-67.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1005431-35.2022.8.11.0037
- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

LEANDRO DE JESUS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO DE JESUS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal nº 1005431-35.2022.8.11.0037, que o condeno
por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 151320555).

O apelante suscita a ilicitude da busca veicular por ausência de fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1) não haveria
“provas concretas que [...] estava transportando a substância entorpecente do Estado de Rondônia para o Estado de Mato Grosso”
; 2)
preenche os requisitos para a minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que
seja reconhecida a nulidade das provas oriundas da busca veicular e, por conseguinte, a absolvição.
Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

Prequestiona todos
“os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais”
das razões recursais.

Incidentalmente, postula a
“concessão de habeas corpus ex ofício [...] por razão antecedente ou superveniente [...] ou motivos suficientes para algum provimento [...] que motive a sua soltura”
(ID 152187150).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159729681).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos,
em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA VEICULAR ESTÁ LEGITIMADA QUANDO AGENTES PÚBLICOS SE DEPARAREM COM CONDUTA QUE, SEGUNDO AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA, PERMITA-SE CONJECTURAR SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE QUE NECESSITE INTERVENÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. COMPROVADA A INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 165032179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude das provas decorrentes da busca veicular sob a assertiva de que não haveria fundadas razões para a medida.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de cocaína –
“13.118,39 kg (treze quilos, cento e dezoito gramas e trinta e nove centigramas), acondicionada em 13 (treze) tabletes no interior das portas traseiras do Fiat/Siena Essence, cor prata, placas OXL6I55”
– e dinheiro em espécie –
“R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais)”–
,
decorreu de fiscalização de rotina para a prevenção e repressão ao tráfico de drogas [operação “Narcos”] realizada no pátio da Unidade Operacional da PRF em Primavera do Leste [rodovia BR 070, Km 287.0, Primavera do Leste/MT]; o apelante trafegava no sentido Cuiabá à Barra do Garças e foi abordado na condução de um veículo “Táxi” [Fiat/Siena Essence, cor prata, placas OXL6I55], de sua propriedade, sem passageiros e com placas do Estado de Rondônia [Ouro Preto D’Oeste].

Extraem-se das narrativas dos policiais rodoviários federais [José Antônio Coutinho de Moraes Filho e Rômulo Ribeiro], em Juízo, que o apelante afirmou para um dos agentes que seu destino seria Goiânia/GO enquanto para o outro que iria Barra do Garças/MT; a motivação da viagem seria visitar um amigo, embora não soubesse declinar o nome ou endereço dessa pessoa; as portas traseiras estavam pesadas, os vidros não baixavam e fazia muito barulho ao abrir; os tabletes de cocaína estavam no interior das portas; com a ajuda de uma lanterna conseguiram visualizar a droga pelas frestas do tampão das portas.

No caso, a ordem de parada dos policiais rodoviários federais para o apelante fora realizada em operação de rotina para
prevenção e repressão ao tráfico de drogas [operação “Narcos”] e a
busca veicular motivada pelas respostas divergentes [do apelante] em relação ao seu destino [se Barra do Garças/MT ou se Goiânia/GO], bem como pelo seu desconhecimento quanto ao nome do amigo que iria visitar ou o respectivo endereço, a atrair a ação policial especializada da Polícia Rodoviária Federal na repressão do tráfico de drogas. Isso porque, no cenário mundial,
o Brasil é considerado um país-chave para a difusão das drogas ilícitas tanto pelo número maior de consumidores de drogas [internamente] quanto pela sua posição geográfica estratégica para a distribuição dos entorpecentes para outros países e a maior parte da
s drogas ilícitas que circula pelo país, em especial a cocaína, são produzidas nos Andes – Peru, Bolívia e Colômbia (
BRAU, J. L.
Historia de las drogas
.
Barcelona: Bruguera, 1974) – e ingressam no território nacional pelas regiões de fronteira (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas), sendo transportadas, entre os Estados da federação, pela malha viária federal.

Nos termos do art. 20, II, do CTB, constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, “
realizar o patrulhamento ostensivo
” que envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022).

Com efeito, a abordagem pelos policiais rodoviários, em rodovias/estradas federais, retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições.

Nessa situação concreta, os policiais rodoviários federais tem o dever de agir e a busca veicular ocorreu durante atuação regular, tendo
resultado na apreensão de
13.118,39 kg (treze quilos, cento e dezoito gramas e trinta e nove centigramas)
de cocaína no interior das portas do carro [“
Táxi”, Fiat/Siena Essence, cor prata, placas OXL6I55]
conduzido pelo apelante, a caracterizar
fundadas razões da prática de ilícitos aptas a autorizar a revista veicular, em continuidade à abordagem policial.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de
busca
pessoal:

a processual e a
preventiva
, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade.
Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e

constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Sob essa ótica, a busca no veículo não derivou de ação
“discricionária pautada no [...] estereótipo da [...] cor e sexo”
, como alegado pela Defesa, e sim de fatos determinados e indicadores da ocorrência de crime [veiculo “táxi” de Rondônia trafegando sem passageiros no Estado de Mato Grosso; respostas divergentes quanto ao destino final da viagem; desconhecimento do nome ou endereço da pessoa que iria visitar; carro preparado para o transporte de drogas – vidros traseiros do carro que não abriam, portas muito pesadas e que faziam muito barulho; 13 tabletes de drogas no interior das portas visualizados com ajuda de uma lanterna–].

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
(TJMT, HC N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de julho de 2022, por volta das 14h50min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LEANDRO DE JESUS SANTOS transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 13.118,39kg (treze quilos, cento e dezoito gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína, acondicionada em 13 (treze) tabletes, conforme Termo de Exibição e Apreensão e imagem anexa (Id.89330858 e 89330855 – APFD: 1005076-25.2022.8.11.0037), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.007673-01 (Id.89330865 – APFD: 1005076-25.2022.8.11.0037), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal estava em fiscalização de rotina e abordou o veículo “Táxi” - carro, marca/modelo Fiat/Siena Essence, Placas OXL6I55 -, conduzido pelo denunciado.

Durante abordagem, o denunciado afirmou que resida na cidade de Ouro Preto D'Oeste/RO e que estava se deslocando até a cidade de Goiânia/GO, porém, apresentou respostas desconexas e contraditórias sobre o motivo de sua viagem, fato que levou ao aprofundamento da abordagem.

Após revista veicular, os agentes encontraram ocultos no interior das portas traseiras do veículo 13.118,39kg de cocaína, acondicionada em 13 (treze) tabletes, conforme Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.007673-01 e imagem (Id.89330865 – Págs.01/02 – APFD: 1005076-25.2022.8.11.0037).

Além da substância entorpecente, também foram apreendidos na posse do denunciado 01 (um) aparelho celular e o valor de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete) reais em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.89330858 – APFD: 1005076-25.2022.8.11.0037).

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de LEANDRO DE JESUS SANTOS, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06”

(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotor de Justiça - ID 151322660).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido para o fim de
condenar

LEANDRO DE JESUS SANTOS,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006.

Passo

à
dosimetria das penas.

A pena prevista para este crime
é
de reclusão
de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as circunst
â
ncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (13.118,39 kg divididos em 13 tabletes), razão pela qual,
fixo
a pena base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Presente
a atenuante da confissão,
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo a
pena

intermediária de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas,

vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, o modus operandi, a preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para esconder o entorpecente, o fracionamento da droga em 13 tabletes, a contratação do réu por outra pessoa para realização do transporte da droga e a apreensão de valor em espécie (R$ 517,00 – quinhentos dezessete reais) deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a
afastar
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do
acusado
.

De outra parte,
presente
a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT,
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Assim, perfaz-se o
total de
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa,
pena esta que torno
definitiva.

Fixo
o
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CP, assim como em decorrência da grande quantidade de droga com ele encontrada.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.
”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito –
ID 151320555
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência nº 3263417220706145000-PRF (ID 151322668-fls.9/14) e nº 2022.181432-PJC/MT (ID 151320527; ID 151322668-fls.7/8), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.259166 (ID 151322668-fls.19/20), Laudo Preliminar nº 210.2.04.2022.007673-01 (ID 151322668-fls.32/33) e Laudo Definitivo nº 3.14.2022.87782-01 (ID 151320553), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais rodoviários federais Yuri Caetano de Almeida Lima (ID 151322668-fls.15/16) e José Antônio Coutinho de Moraes Filho (ID 151322668-fls.17/18) e o apelante (ID 151322668-fls.23/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais rodoviários federais Yuri Caetano de Almeida Lima, José Antônio Coutinho de Moraes Filho e Rômulo Ribeiro e interrogado o apelante (relatório de mídias - ID 151320556).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal ao considerar a
“quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (13.118,39 kg divididos em 13 tabletes)”
.

A cocaína possui acentuado grau de nocividade por ser
dotada de alto poder viciante e pode conduzir a pessoa à overdose, a partir da falência de 1 (um) ou mais órgãos do corpo diante da
“hiperestimulação do sistema nervoso simpático, através do bloqueio da recaptação das catecolaminas no SNC”
(LARANJEIRA, Ronaldo; DUNN, John; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. “Emergência e Álcool e drogas”. Disponível em: https://www.uniad.org.br – acesso em 14.5.2022)
.

Outrossim
, a quantidade de cocaína -
13.118,39 kg (treze quilos, cento e dezoito gramas e trinta e nove centigramas)
-

revela-se considerável (STF,
RHC n° 128.797-SP. Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma. 30.05.2016; STJ, RHC nº 44.736-SP. Rel. Min. Moura Ribeiro. 5ª Turma. 24.03.2014
), visto que permitiria a distribuição de aproximadamente 13.100 (treze mil e cem) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), sendo passível de
ser estimada em R$ 320.000,00 (trezentos e dezoito mil e novecentos e vinte reais), utilizando-se como referência o valor de
R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57
).

A natureza nociva da cocaína e sua considerável quantidade [aproximadamente 13,1kg] justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Todavia,
o aumento procedido pelo juiz da causa [em quatro anos acima do mínimo legal] equivale à 4/5 (quatro quintos) e revela-se desproporcional ao se considerar que
o c. STJ, em apreensão de aproximadamente 10kg de cocaína, tem em perspectiva que
“a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses [...] se apresenta proporcional e adequada ao caso”
(AgRg no AREsp n. 1.450.886/SP, Relator Min: Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019). No mesmo sentido: TJMT, AP 0009264-94.2010.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2022.

Logo, a pena basilar deve ser readequada a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão
(CP, art. 65, III) e
reduziu a pena em 1/6 (um sexto),

cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ
(AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Logo, impõe-se fixar a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, a
minorante do tráfico privilegiado fora negada pelo
juiz da causa porque
“
o modus operandi, a preparação do veículo com compartimento adaptado exclusivamente para esconder o entorpecente, o fracionamento da droga em 13 tabletes, a contratação do réu por outra pessoa para realização do transporte da droga e a apreensão de valor em espécie (R$ 517,00 – quinhentos dezessete reais) deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa”
(ID 151320556).

A ocultação da droga no interior de espaços vazios do carro [interior das portas] denota a sua prévia preparação, ainda que não constatada a existência de compartimentos ou fundos falsos especialmente construídos para o transporte de drogas.

A contratação prévia, a quantidade e natureza [13,118,39kg de cocaína], o transporte em veículo próprio [
“Taxi”, Fiat/Siena Essence, placas OXL6I55]
, a forma de acondicionamento [13 tabletes ocultados no interior das portas traseiras do carro], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Rondônia para Mato Grosso/Goiás], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida – R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) –, são elementos que revelam “profissionalismo” e, por consequência, o envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019), notadamente ao se considerar que
“uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga”
(STJ, RHC 124406/RS; TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Outrossim, essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como é o caso dos autos (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2023; AP 1003675-96.2022.8.11.0002– Primeira Câmara Criminal – 06.12.2022).

Nesse quadro, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Em relação à
causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/06, art. 40, V), o Juízo singular
elevou a pena em 1/6 (um sexto) porque
“as provas [...] deixam claro que estava se dirigindo da cidade de Ouro Preto D’Oeste/RO até a cidade de Goiânia/GO [...] havendo relatado aos policiais rodoviários federais, ora que iria para Barra do Garças/MT, ora que iria para Goiânia/GO, mas a droga foi apreendido no Estado de Mato Grosso, de modo que já havia ocorrido a transposição de unidades da federação”
(ID 151320556).

O apelante residia em Ouro Preto D’Oeste/RO, cidade na qual o seu veículo “Taxi” [Fiat/Siena Essence, cor prata, placas OXL6I55] também era licenciado e, em Juízo, confirmou que havia sido contratado para a atividade ilícita, pela qual receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os policiais rodoviários federais [José Antônio Coutinho de Moraes Filho e Yuri Caetano de Almeida Lima], em Juízo, confirmaram que
“durante a abordagem”
o apelante afirmou ter iniciado a viagem no Estado de Rondônia e que teria como destino a cidade de Goiânia/GO, tendo ainda afirmado à Romulo Ribeiro [policial rodoviário federal] que iria para Barra do Garças/MT (relatório de mídias - ID 151320556).

Atente-se que, a
versão do apelante, em Juízo, de que
“pegou a droga na cidade de Comodoro”
não está corroborada por qualquer outro elemento de convicção.

No caso, a origem do apelante [Ouro Preto D’Oeste/RO], somado à apreensão de cocaína [
“13.118,39 kg (treze quilos, cento e dezoito gramas e trinta e nove centigramas), acondicionada em 13 (treze) tabletes no interior das portas traseiras do automóvel”
] no pátio da Unidade Operacional da PRF em Primavera do Leste [rodovia BR 070, Km 287.0, Primavera do Leste/MT] e à palavra, em Juízo, dos policiais rodoviários federais [que o destino do apelante seria Goiânia/GO ou Barra do Garças/MT] evidenciam a destinação interestadual do entorpecente.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [
“
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal”
]
.

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Portanto, tornam-se definitivas as penas do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos – autorizam a imposição do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e
“a finalidade ressocializadora da sanção penal”
(TJMT, AP 0032471-67.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.11.2020).

Em relação à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível devido ao não preenchimento de requisito legal, qual seja, reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Primavera do Leste para adequação do regime imposto ao apelante

[SEEU 2000220-98.2022.8.11.0037
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023